Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728587-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: D. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP, DELCIMAR SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0051786-31.2011.8.07.0001), ajuizada em face de D. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP, DELCIMAR SOUSA COSTA (agravados), indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Eis o teor do decisum questionado (id. 97835694 dos autos de origem): “1. Em relação ao Renajud, defiro o pedido. Promova-se a pesquisa. Ao exequente, quanto ao resultado da diligência, a fim de indicar outros bens à penhora. Observe, ainda, que: - se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade (artigos 3o, §15, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com a redação data pela Lei 13.043/14) mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora; - se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitandos-e, assim, penhoras ineficazes; - se houver indicação de veículo sem qualquer restrição, deverá informar se pretende a penhora e, caso afirmativo, indicar o valor da avaliação (a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet - art. 841, IV, do CPC) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado do mandado de remoção. 2. Em relação ao Infojud, indefiro o pedido, haja vista que: - a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) existiu somente até o ano de 2014, sendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF); - no Infojud estão disponíveis as DIRPJs e ECFs somente até o ano de 2017 e não há notícia, por parte da Receita Federal, de quando o sistema será alimentado com informações atuais; - a ECF não contém declaração de bens, mas, tão somente, os dados e os rendimentos da sociedade empresária; - não há qualquer efetividade em solicitar o acesso à DIPRJ ou ECF de mais de três anos atrás, haja vista a obtenção das declarações de imposto de renda pretéritas não indicam bens presentes ou futuros que possam ensejar à satisfação do débito (CPC, art.789), mas mera especulação da vida privada de outrem e, portanto, medida inconstitucional, razão pela qual a pesquisa não será realizada. 3. Sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; Apresentada petição expressa neste sentido, oficie-se de forma eletrônica para a inscrição nos cadastros de inadimplentes e inclua-se alerta no sistema PJe; O exequente arcará com os pagamento das custas, se o caso, salvo se beneficiário da justiça gratuita; O exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. 4. Sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a expedição de certidão de crédito na forma do artigo 517 do Código de Processo Civil fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; Apresentada petição expressa neste sentido, expeça-se a certidão de crédito, que deverá ser impressa pelo próprio exequente e encaminhada por seus próprios meios ao Ofício de Protesto competente; O exequente arcará com os pagamento das custas (pela expedição de certidão) e emolumentos de tal ato (no Ofício de Protesto), salvo se beneficiário da gratuidade da Justiça; A guia de pagamento das custas devidas pela certidão deve ser apresentada juntamente com a petição, sob pena de não expedição até sua efetiva comprovação; Em caso de extinção da obrigação, por qualquer meio, cabe às próprias partes adotarem as providências cabíveis perante o Ofício de Protesto, para o respectivo cancelamento; Os emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto devem ser pagos pela própria parte interessada, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que deverá ser comprovado diretamente no Ofício de Protesto, mediante a apresentação da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício. Não havendo informação de qualquer bem nas pesquisas acima realizadas, retornem os autos à suspensão anteriormente determinada.” Os Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão foram rejeitados (id. 99782699, dos autos principais). Em suas razões recursais (id. 28785835), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos, no sentido de demonstrar distinção entre o caso sob análise, e os recentes julgados acostados ao processo ou mesmo a superação de entendimento, consoante artigo 489, § 1o, inciso VI. Acrescenta, nesse sentido, que a decisão agravada deveria ter fundamentado e apontado os motivos da inadmissibilidade dos Embargos de Declaração opostos, demonstrando explicitamente as razões pelas quais os julgados acostados se distinguem do caso objeto da discussão. Assevera que o caso versado na presente demanda está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual posicionou-se diversas vezes pelo deferimento da pesquisa via INFOJUD, haja vista constituir interesse também do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e com brevidade. Pontua que apesar de não ser possível identificar bens na declaração, a pesquisa pode trazer subsídios para satisfação do crédito exequendo, tecendo arrazoado acerca do sistema INFOJUD, além de ressaltar a legislação que entende ser aplicada, art. 6o 139, inciso IV e 797, do CPC. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a concessão do pedido liminar, para deferir a pesquisa via sistema INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, deferindo a busca no aludido sistema. Preparo realizado (id. 28785837 e id. 28785838). Sem contraminuta (id. 29416463). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não foi apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens dos executados, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de diligências, sem qualquer fato concreto. Outrossim, neste juízo não exauriente de cognição, observo que o Magistrado a quo, ao indeferir a pesquisa requerida, enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, em consonância com o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ademais, suspensão determinada na origem permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora